Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-73.2023.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001291-73.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDNEI FIGUEIRA MOREIRA - CPF: 340.297.371-53 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECUSO E, NESTA, PROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – APELO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., visando reformar a sentença de Id. 315307915, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1001291-73.2023.8.11.0052, movida por SIDNEI FIGUEIRA MOREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para, RECONHECER como ilegal, porque abusiva, a contratação do seguro prestamista no valor de R$ 2.331,35 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos), o qual deverá ser restituído a autora, de forma simples, com correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação, devendo tal valor ser expurgado do contrato, por meio de restituição integral ou abatimento do saldo devedor.

Até a entrada em vigor da Lei n.o 14.905/24, a correção monetária será pela tabela prática do E. TJMT e os juros de mora serão de 1% (um por cento) ao mês, e, dali em diante, a correção será pelo IPCA-E (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e os juros de mora serão pela taxa legal (art. 406 do Código Civil), que corresponderá à diferença entre a taxa SELIC e o IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central, conforme Resolução CMN n.o 5.171/2024), consignando-se que, caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência (art. 406, §3o, do Código Civil).

Por força da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Ainda por força da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários do advogado da autora, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante o valor módico da condenação e condeno a autora ao pagamento dos honorários da parte adversa, que fixo, também por equidade, em R$1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade concedida.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente infringente acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2o, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, por meio de ato ordinatório, caso possua advogado, para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Em suas razões de Id. 315307918, a parte apelante aduz, em síntese, que todas as cláusulas do contrato foram regularmente pactuadas, com a devida ciência e anuência do autor, inexistindo qualquer ilegalidade. Afirma que os contratos firmados por instituições financeiras possuem respaldo legal e são regidos pelos princípios da boa-fé e função social do contrato, conforme arts. 421 e 422 do Código Civil.

Argumenta que o seguro de proteção financeira é opcional, com cláusula destacada, proposta de adesão separada e finalidade legítima de garantir proteção ao consumidor em casos de morte, invalidez ou desemprego involuntário. Sustenta que a contratação foi realizada de forma regular, sem imposição, inexistindo, portanto, venda casada.

Assevera que todos os encargos previstos no contrato estão em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central e da jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no que se refere à legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal dos juros, das tarifas bancárias e demais encargos incidentes.

Alega que os juros pactuados são inferiores à média de mercado, e que a capitalização mensal está expressamente pactuada, sendo permitida desde que prevista, com respaldo na MP no 2.170-36/2001 e nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Ressalta que, conforme entendimento pacificado, as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura, sendo inaplicável ao caso o Decreto 22.626/33. Defende a liberdade contratual e o respeito ao princípio
pacta sunt servanda
.

Narra que não houve cobrança indevida e, caso se reconheça algum vício contratual, a repetição deve ocorrer de forma simples, sendo descabida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau e a reversão da sucumbência em favor da parte apelante.

Contrarrazões de Id. 315307923, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O cerne do recurso consiste na alegada abusividade da tarifa incluída no contrato de financiamento, notadamente seguro prestamista.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e desta decisão se insurge a parte ré/apelante.

Pois bem.

Da ausência de dialeticidade.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso, no que toca aos pleitos de juros remuneratórios, capitalização diária e capitalização mensal, não enfrentam os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, vez que os pleitos foram julgados improcedentes, não se atentando, à parte recorrente, aos fundamentos da extinção do feito.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, restando obstada a análise da pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Assim, o recurso não deve ser conhecido, no que toca às teses de juros remuneratórios, capitalização diária e capitalização mensal.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Resta incontroverso nos autos que as partes possuem relação contratual e, por meio desta, a cédula de crédito bancário n. 20033869636 com garantia de alienação fiduciária firmado entre as partes no valor total de R$ 36.783,42 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos). O que se questiona é o seguro prestamista.

Do seguro prestamista

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação.”

Na hipótese, o banco apelante apresenta em sua defesa, a Proposta de Adesão CDC Protegido com Desemprego (Id. 315307895).

Embora a autora tenha alegado desconhecer o débito, fato negativo, as provas produzidas nos autos evidenciam que as partes firmaram o contrato de Seguro Consignado, frisa-se, em termo separado ao do Empréstimo Consignado.

Com efeito, não há se falar em ilegalidade dos valores cobrados, vinculada às referidas operações, a título de prêmio de “Seguro Prestamista financiado”, haja vista que existem pactuações expressas para que, além dos valores das prestações dos consignados, ficassem também autorizadas deduções sob tal rubrica.

Não se desconhece, que ao julgar os Recursos Especiais ns. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou, dentre as três teses paradigma que forma o Tema 972, a orientação segundo a qual, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Contudo, na hipótese em tela, não há qualquer evidência, tampouco indícios mínimos de que a instituição financeira tivesse compelido o autor a firmar o seguro crédito protegido como condição à obtenção do crédito consignado, não havendo, portanto, falar-se em venda casada, tampouco em restituição dos valores pagos sob tal rubrica, muito menos de forma dobrada.

Nesse sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO - VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Não há falar em nulidade da intimação quando a parte autora é devidamente intimada pelo Diário Oficial Eletrônico, logo, a preliminar merece ser rejeitada. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.
Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – TEMA 958. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.”

(N.U 1026081-74.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com decisão de procedência parcial para consolidar a posse e propriedade do bem ao banco, com limitação dos juros moratórios a 1% ao mês. Recursos interpostos por ambas as partes. O banco requer a manutenção do pacto quanto aos juros. O consumidor alega a abusividade na cobrança de tarifas contratuais e seguro. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a estipulação contratual de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contrato regido por legislação específica; (ii) saber se são abusivas as cobranças de tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço; (iii) saber se há configuração de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira no bojo do contrato de financiamento. III. Razões de decidir A cláusula que prevê juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês revela-se abusiva, nos termos da Súmula 379/STJ, da L. 10.931/2004 e do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1o, do CTN. É ilícita a cobrança de tarifas por registro contratual e avaliação de bem quando não demonstrada a prestação do serviço, conforme entendimento do STJ no Tema 958.
A cobrança do seguro prestamista não caracteriza venda casada se demonstrada a liberdade de escolha do consumidor e a adesão em documento apartado, conforme fixado no Tema 972/STJ.
IV. Dispositivo e tese Recurso do consumidor parcialmente provido. Recurso da instituição financeira desprovido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula que estipula juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários regidos por legislação específica. 2. São indevidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço.
3. Não há venda casada na contratação de seguro prestamista quando houver adesão voluntária, com proposta em documento apartado e liberdade de escolha da seguradora.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1o; CDC, arts. 6o, IV, e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; STJ, Súmula 379.”
(N.U 1001084-39.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

No mesmo sentido já decidiu este sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATOS/OFERTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REVISÃO CONTRATUAL – IMPROCEDENCIA - ALEGAÇÃO DE PACTUAÇÃO DE APENAS DOIS CONTRATOS COM DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO (PENSÃO) – RESPEITO À MARGEM CONSIGNÁVEL DE 35% - OBSERVÂNCIA DO ITEM 5 DO § 1o DO ART.2o DO DECRETO N. 60.435/2014 DO ESTADO DE SÃO PAULO – PREVISÃO EXPRESSA DE AUTORIZAÇÃO PARA O DESCONTO EM CONTA CORRENTE DA MUTUÁRIA DAS PARCELAS DOS CONSIGNADOS NÃO DEDUZIDAS PELA FONTE PAGADORA –
ALEGADA VENDA CASADA DE SEGURO PROTEÇÃO – INOCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO - CLUBE DE BENEFÍCIOS BB - RESOLUÇÃO N. 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – COMPENSAÇÃO SIMPLES NOS SALDOS DOS CONTRATOS – DESCONTOS EM VALORES ÍNFIMOS – MERO DISSABOR - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se os descontos em folha pagamento/benefício atendem ao limite percentual imposto pelo item 5 do § 1o do art.2o do Decreto n. 60.435/2014 do Estado de São Paulo – fonte pagadora da referida pensão –, que era, ao tempo da pactuação dos contratos havidos entre as partes, de 35% sobre o valor líquido da pensão, tendo a instituição financeira credora, inclusive, procedido à adequação do valor do desconto com a alteração da margem consignável em decorrência da nova contribuição previdenciária implementada pela Lei Complementar n. 1.354/2020 do Estado de São Paulo, descabida a intervenção judicial no que tange à extensão da limitação da margem consignável aos descontos em conta bancária. Havendo expressa previsão nos contratos de empréstimo consignado de que, no caso de a fonte pagadora não efetivar o desconto das parcelas no benefício do mutuário, seria possível os descontos diretamente nas contas bancárias do devedor, descabe falar-se em qualquer ilegalidade em tais deduções.
Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.
Consoante o caput do art.1o Resolução n. 3.919/2010 do BACEN, a cobrança de taxas e/ou tarifas bancárias exige a prévia pactuação contratual, sendo ilegítimas as deduções, em conta bancária do devedor, de valores sob a rubrica “Clube de benefícios BB” quando, além de não avençada previamente, não informado ao tomador do crédito qual serviço tal encargo se propõe a remunerar. À míngua dessa contratação, os valores descontados sob tal rubrica devem ser compensados nos saldos devedores dos respectivos contratos. Os descontos de valores ínfimos na conta bancária, sem maiores repercussões para mutuária autora, não extrapolam os limites dos meros aborrecimentos comuns do cotidiano contemporâneo, não sendo passíveis de reparação por dano moral.
(N.U 1000384-11.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO 0 KM – FATURAMENTO – “DESPESAS” – RUBRICA GENÉRICA SEM ESPECIFICAÇÃO – VALOR DA PINTURA NÃO COMPROVADO - VALOR A MAIOR PAGO PELO COMPRADOR – REPETIÇÃO DEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA – VALOR DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Não logrando o autor comprovar ter sido compelido a contratar um seguro prestamista para obter empréstimo, não há falar em venda casada, tampouco em abusividade do referido encargo, muito menos em repetição do valor pago sob essa rubrica.
A aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, que trata da inversão do ônus da prova, não retira do autor-consumidor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sob pena de se autorizar eventual juízo de procedência com base em alegações não demonstradas. “Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.” (STJ – REsp 726.975/RJ). Assim, não comprovada a má-fé dos requeridos, não há que se falar em repetição em dobro.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1015401-86.2018.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/07/2020, publ. no DJE 16/07/2020)

Conclui-se portanto, que houve a relação jurídica estabelecida entre os litigantes e o débito cobrado existe, seja porque as provas juntadas ao processo são suficientes para evidenciar tais fatos, seja porque a contratação do seguro ocorreu, em instrumento separado ao contrato de empréstimo consignado.

Diante deste cenário, comprovada a relação jurídica entre as partes e o débito inadimplido, não há que se falar repetição de indébito.

Assim sendo, é de rigor a modificação da sentença, no ponto.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO EM PARTE do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Em razão do resultado do julgamento, os honorários advocatícios deverão ser suportados pela parte autora/apelada, no percentual fixado na origem, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025